Tribunal: TJSP
Processo: 1009216-85.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Prestação de serviços. Monitoramento e bloqueio de veículo. Ação de responsabilidade civil. Sentença de procedência. Apelo da ré. Veículo furtado. Preliminar de falta de interesse de agir da autora afastada. Pretensão formulada em razão de suposta falha na prestação de serviços, e não do equipamento rastreador. Instalação do rastreador e respectivo monitoramento da carga que foi uma exigência

Ementa:
Prestação de serviços. Monitoramento e bloqueio de veículo. Ação de responsabilidade civil. Sentença de procedência. Apelo da ré. Veículo furtado. Preliminar de falta de interesse de agir da autora afastada. Pretensão formulada em razão de suposta falha na prestação de serviços, e não do equipamento rastreador. Instalação do rastreador e respectivo monitoramento da carga que foi uma exigência imposta à ré para contratação do seguro da carga. Termo de responsabilidade pelo equipamento rastreador celebrado entre as partes, que ressalta a sua natureza diversa de contrato de seguro, bem como que o rastreador se destinava ao monitoramento da carreta carregada. Impossibilidade de dissociar o interesse da transportadora, que é ter as suas cargas monitoradas, para atender exigência imposta pelo contrato de seguro, do objeto do termo de responsabilidade celebrado entre as partes em relação ao rastreador. Hipótese dos autos que não se resume a mero contrato de rastreamento. Termo de responsabilidade em relação ao rastreador que consiste em uma espécie de contrato coligado ao contrato de transporte, que, por sua vez, relaciona-se ao contrato de seguro. Instalação do rastreador no caminhão da autora que tinha por exclusiva finalidade o monitoramento da carreta carregada, durante o trajeto compreendido entre carregamento e a descarga. Nessa linha, a ré não pode ser responsabilizada em caso de furto do caminhão da autora, estando a carreta descarregada. E sendo incontroverso que no momento do furto do caminhão da autora a carreta se encontrava descarregada, não causa surpresa o fato de a ré não o estar monitorando. Sentença reforma. Ação improcedente. Inversão do ônus da sucumbência. Apelo provido.